Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-97.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. EXCLUSÃO. FATO POSTERIOR. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra a companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), sobretudo pela palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelos depoimentos de duas testemunhas presenciais (filhas da ofendida), não há falar em absolvição por insuficiência probatória, legítima defesa ou pacificação do casal.

2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.

3. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender e não foram meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciaram agressões dolosas com a finalidade de lesionar, afastando também a tese de lesões corporais recíprocas.

4. A condenação por fato posterior ao delito em julgamento não é hábil a caracterizar antecedentes. Precedentes.

5. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova.

6. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostrando-se razoável reduzir o importe para R$ 300,00 (trezentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.

7. Recurso parcialmente provido.